Tribunal: TJBA
Processo: 8002076-41.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002076-41.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA CELESTE RIBEIRO ATAIDE REIS

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. MIRABEGONA 50MG. TEMA 1234 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

A competência para julgamento de demandas envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS permanece na Justiça Estadual quando o valor anual do tratamento for inferior a 210 salários mínimos, conforme estabelecido no Tema 1234 do STF.

A complexidade da matéria médica afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevalecendo o critério constitucional da menor complexidade previsto no art. 98, I, da CF sobre o meramente valorativo.

A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, consolidada no Tema 793 do STF, legitima a escolha da parte autora em demandar exclusivamente contra o Estado da Bahia, inexistindo conflito federativo.

Preenchidos os requisitos cumulativos do Tema 106 do STJ, é devida a concessão de medicamento não incorporado ao SUS quando demonstradas a imprescindibilidade do fármaco, a ineficácia das alternativas disponíveis no sistema público e a hipossuficiência econômica do paciente.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002076-41.2023.8.05.0032, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado MARIA CELESTE RIBEIRO ATAIDE REIS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.